Tribunal: TJMT
Processo: 1071250-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071250-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BEATRIZ GOBATO BISSE CABRAL - CPF: 085.119.481-80 (RECORRENTE), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1071250-22.2025.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BEATRIZ GOBATO BISSE CABRAL

Recorrida:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 a 25/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES. PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA (PMT). VENCIMENTO ANTECIPADO. COBRANÇA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a existência de relação de consumo, a abusividade de cláusula contratual que prevê vencimento antecipado do Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT) em caso de transferência interna entre unidades da mesma mantenedora, a ocorrência de cobranças indevidas e o direito à restituição em dobro e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do saldo remanescente do PMT em caso de transferência para outra unidade da mesma instituição de ensino; (ii) estabelecer se os valores cobrados e pagos pela recorrente eram devidos ou indevidos; e (iii) determinar se as cobranças realizadas e as alegadas ameaças de negativação configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo responsabilidade objetiva e possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O aceite digital do Aditivo PMT formaliza validamente a contratação eletrônica e vincula a recorrente às cláusulas pactuadas, inclusive quanto às hipóteses de vencimento antecipado do saldo parcelado.

5.

A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do PMT em caso de transferência para outra unidade da mantenedora não é abusiva, pois o benefício de diferimento do pagamento foi usufruído pela aluna durante período anterior, tornando exigível o saldo remanescente com o encerramento do vínculo da matrícula originária.

6.

A recorrida comprovou que o valor de R$ 1.161,31 refere-se à quitação da mensalidade de janeiro de 2025 e parcela do parcelamento de matrícula, enquanto o valor de R$ 323,25 corresponde ao saldo remanescente do PMT antecipadamente vencido em razão da transferência.

7.

O reconhecimento administrativo de inconsistência limita-se ao boleto de fevereiro de 2025, emitido indevidamente na matrícula anterior, posteriormente cancelado, sem relação com os demais valores cobrados.

8.

As telas sistêmicas e registros eletrônicos apresentados pela recorrida constituem prova documental admissível da relação contratual e das obrigações assumidas, quando corroborados por outros elementos dos autos, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

9.

Não demonstrada cobrança indevida ou ilegalidade do débito, afasta-se a pretensão de repetição de indébito e de declaração de inexistência da dívida.

10.

A mera cobrança extrajudicial e a alegação de ameaça de negativação, desacompanhadas de efetiva inscrição em cadastros restritivos ou comprovação de prejuízo concreto, não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a cláusula contratual de Parcelamento de Matrícula Tardia que prevê vencimento antecipado do saldo remanescente em caso de transferência do aluno para outra unidade da mesma mantenedora.

2.

A cobrança de saldo remanescente do PMT e de mensalidade regularmente contratada não configura cobrança indevida quando comprovada por contrato e registros sistêmicos idôneos.

3.

A mera cobrança extrajudicial ou ameaça não concretizada de negativação, sem inscrição em cadastro restritivo e sem prova de prejuízo efetivo, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1074921-24.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1000915-24.2022.8.11.0052, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 1000674-81.2024.8.11.0019, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.04.2025; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 360469903, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1)

Existência de relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova;

2)

Ocorrência de cobrança indevida e excessiva;

3)

Nulidade da cláusula contratual que prevê a antecipação do PMT por transferência interna;

4)

Direito à repetição do indébito em dobro;

5)

Configuração de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Conforme narrado na petição inicial, a autora, regularmente matriculada na instituição ré na unidade de Tangará da Serra/MT, solicitou, em janeiro de 2025, sua transferência para a unidade de Cuiabá/MT, efetuando o pagamento da matrícula e da mensalidade referentes ao novo
campus
.

Todavia, ao comparecer para o início das aulas, em fevereiro de 2025, constatou que o pedido de transferência havia sido arquivado sem qualquer justificativa ou conclusão do procedimento administrativo.

Diante da necessidade de reabertura do processo e da demora injustificada para sua regularização, a autora foi informada de que seria imprescindível quitar a rematrícula na unidade de origem, qual seja, Tangará da Serra/MT, como condição para conclusão da transferência.

Embora considerasse a exigência indevida, o genitor da autora realizou o pagamento do valor de
R$ 1.161,31
(um mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos), visando viabilizar a efetivação da transferência.

Não obstante a posterior conclusão do procedimento e a efetiva vinculação da autora à unidade de Cuiabá/MT, passaram a ser direcionadas cobranças reputadas abusivas, por meio de reiteradas ligações telefônicas, mensagens via
MSN
e
WhatsApp
, além de sucessivos envios de
e-mails.

Alega a autora que, ao registrar reclamação administrativa sob o
Protocolo no CS38141917
, em 31/05/2025, a instituição ré reconheceu, após análise sistêmica, que havia sido formalizado pedido de transferência de matrícula e que o boleto referente à mensalidade de fevereiro de 2025, vinculado à matrícula anterior, fora emitido indevidamente, razão pela qual procedeu à exclusão da cobrança e ao cancelamento do respectivo boleto.

Sustenta, assim, que o montante pago indevidamente por ela e por seu genitor totaliza
R$ 1.484,56
(um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes aos valores de
R$ 1.161,31
e
R$ 323,25
.

Aduz, ainda, que, em consulta à plataforma
Vaiqtá
, identificou a existência de débito pendente no importe de
R$ 72,82
(setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), bem como a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito do
SERASA
.

Em
contestação
, a demandada alegou que a autora permaneceu regularmente matriculada no curso de Direito Noturno da Faculdade Anhanguera de Tangará da Serra/MT durante o ano de 2024, mantendo vínculo acadêmico ativo até a transferência para a unidade de Cuiabá/MT, efetivada em 27/02/2025.

Sustentou que o pagamento de
R$ 1.161,31
, realizado em fevereiro de 2025, decorre do
acordo no TCD_164327017
, firmado em 30/01/2025, destinado à quitação da mensalidade de janeiro de 2025, no valor de
R$ 1.141,35
, e de parcela do parcelamento de matrícula, no importe de
R$ 19,97
, viabilizando a renovação da matrícula para o
semestre 2025/1
antes da conclusão da transferência.

Afirmou, ainda, que a inconsistência reconhecida no
protocolo no CS38141917
limitou-se ao
boleto de fevereiro de 2025
, emitido indevidamente na matrícula originária e posteriormente cancelado, sem qualquer relação com o valor de
R$ 1.161,31
,
considerado legítimo por corresponder à mensalidade de janeiro de 2025.

Quanto ao pagamento de
R$ 323,25
, alegou tratar-se do
acordo no TCD_5368296224
, celebrado em 30/08/2025, destinado à quitação do saldo remanescente do “Parcelamento Pague Fácil (PMT)”, antecipadamente vencido em razão da transferência da autora para outra unidade no
semestre 2025/1.

Por fim, sustentou que o débito apontado no Serasa Limpa Nome, no valor de
R$ 142,50
, refere-se ao saldo do
Pague Fácil
evadido, igualmente exigível, sob o argumento de que a própria autora deu causa à rescisão do contrato de fomento estudantil ao solicitar a transferência, defendendo, assim, a legitimidade das cobranças realizadas.

Pois bem, a controvérsia insere-se em relação de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na qual prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reforma.

O cerne recursal consiste em definir: (i) se a cláusula 4a do Aditivo PMT, que prevê o vencimento antecipado do parcelamento em caso de transferência de unidade dentro do mesmo grupo educacional, é válida ou abusiva; (ii) se os valores pagos pela recorrente eram devidos ou indevidos; e (iii) se a conduta da recorrida ensejou dano moral indenizável.

De início, consigna-se que os contratos celebrados por meio eletrônico são amplamente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações.

Nesse contexto, considera-se válido o aceite digital do Aditivo PMT realizado em 16/01/2024 (ID 360469893), o qual vincula a recorrente às condições nele estabelecidas, conforme demonstram os precedentes colacionados.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGALIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA - PMT.
JUNTADA DE CONTRATO COM O ACEITE DIGITAL.
DOCUMENTOS DA INICIAL COMPROBATÓRIOS DE ACESSO AO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato, quando celebrado entre partes, deve ser cumprido nos limites estabelecidos pelas disposições pactuadas.

2. Hipótese dos autos em que a instituição de ensino trouxe contrato com aceite digital, ao passo que a parte autora traz imagem em sua petição inicial que comprova o acesso aos termos pactuados.

3. Ausência de falha na prestação de serviços.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1074921-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024). (grifei)

A Cláusula 4a do Aditivo é clara ao estabelecer que o saldo remanescente vence antecipadamente quando o aluno
"transfira para outra instituição de ensino ou outra unidade, curso ou turno da MANTENEDORA".
A recorrente efetivou sua transferência da unidade de Tangará da Serra para a UNIC Cuiabá em 27/02/2025, ativando expressamente essa condição contratual.

Considerando que a reclamante/aluna usufruiu do benefício do parcelamento diferido, o encerramento do vínculo com a matrícula originária, ainda que em razão de transferência para outra unidade do mesmo grupo educacional, torna exigível o saldo remanescente.

Dessa forma, não se verifica abusividade nessa previsão contratual, uma vez que a aluna usufruiu dos serviços educacionais durante todo o ano de 2024 sem efetuar o pagamento integral das mensalidades, beneficiando-se do diferimento dos valores.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO. VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO (PMT). JUNTADA DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONTESTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a consumidora não nega a relação, confirma ter estudado na instituição por um semestre e ajustou por meio de contrato o denominado Parcelamento de Matrícula Tardio (PMT), em que as mensalidades são pagas no fim do curso, não há como considerar o débito ilegítimo pois oriundo do trancamento da matrícula que antecipou o vencimento das mensalidades do semestre usufruído, o qual não houve qualquer pagamento.

Resta demonstrado que a consumidora fez utilização dos serviços disponibilizados, razão pela qual a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do regular exercício do direito do recorrido ante o descumprimento contratual.

(TJMT - N.U 1000915-24.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
. (grifei)

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida demonstrou a legitimidade das cobranças realizadas. Os valores de R$ 1.161,31 e R$ 323,25 referem-se aos acordos n
os
TCD_164327017 e TCD_5368296224 (IDs 360469898 e 360469899).

O primeiro corresponde à quitação da mensalidade de janeiro de 2025, no valor de R$ 1.141,35, acrescida de parcela do Parcelamento de Matrícula, no importe de R$ 19,97. Já o segundo refere-se ao saldo remanescente do PMT/Pague Fácil de 2024, antecipadamente exigido em razão da transferência da recorrente para outra unidade.

Quanto ao reconhecimento realizado por meio do Protocolo no CS38141917, verifica-se que ele se refere à mensalidade de fevereiro de 2025, indevidamente gerada na matrícula antiga, razão pela qual o respectivo boleto foi cancelado, conforme informado pela própria autora.

Por fim, cumpre destacar que a prova documental produzida pela recorrida, consistente em telas sistêmicas e registros eletrônicos, mostra-se apta à comprovação da relação contratual e das obrigações assumidas pela recorrente, especialmente porque corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, em consonância com o entendimento consolidado na
Súmula 34
da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que dispõe:

“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Assim,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade
,
o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, verifica-se que a reclamada agiu no exercício regular de seu direito de crédito ao realizar as cobranças decorrentes da inadimplência da obrigação contratualmente assumida. Isso porque os valores exigidos possuem respaldo nas cláusulas livremente pactuadas entre as partes, não havendo demonstração de cobrança indevida ou de conduta abusiva por parte da instituição de ensino.

Nesse contexto, inexistindo ilegalidade na exigência do débito, não há fundamento para a declaração de inexistência da dívida. Do mesmo modo, ausente ato ilícito apto a violar direitos da personalidade da autora, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito
. Contudo, apesar das alegações apresentadas pela recorrente/reclamante,
não há nos autos provas suficientes aptas a amparar a pretensão deduzida na petição inicial.

Quanto às supostas
ameaças de negativação
, é necessário distinguir a ameaça da efetivação. Os documentos trazidos nos autos pelas partes comprovam que o nome da recorrente não foi negativado em nenhum cadastro restritivo.

A suposta ameaça que não se concretiza, embora possa gerar apreensão momentânea, não produz o dano concreto à honra objetiva que a responsabilidade civil exige para a reparação extrapatrimonial.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
COBRANÇA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença da juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 229,31 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a configuração de danos morais decorrentes da cobrança indevida em plataforma de renegociação de débitos, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida em plataforma de acordo ou renegociação de débitos, sem inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança realizada por meio de plataforma de renegociação de dívidas, sem a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, como decréscimo no score de crédito ou ofensa concreta a direito da personalidade, afasta o dever de indenizar.

A Súmula 43 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que a mera inclusão do nome do consumidor em credit scoring não enseja danos morais, salvo comprovação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito e sem demonstração de efetivo prejuízo, não configura dano moral.

A diminuição do score de crédito, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado, N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, j. 30/07/2020; TJPR, Recurso Inominado, 0006038-21.2021.8.16.0018, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara da Costa, 1a Turma Recursal, j. 07/02/2022”.

(N.U 1000674-81.2024.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026